Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE inDEFERIMENTO DE TUTELA de urgência consistentE NA CONCESSÃO EM DOBRO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE (DEFERIDA A CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR) OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO, COM FUNDAMENTO EM GRAVIDEZ GEMELAR. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO IMPROVIDOS.